Tribunal: STF
Processo: HC 206448
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.9.2021, por Juan Felipe Berti, advogado, em benefício de Juliano Martins Raimundo, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 692.853/SC.
O caso
    2. Tem-se na inicial da presente impetração que, em 18.8.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva.
    3. Buscando a liberdade provisória do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5045884-89.2021.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual. 
    4. Contra o acórdão do Tribunal catarinense, impetrou-se o Habeas Corpus n. 692.853/SC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, em 10.9.2021, em decisão com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JULIANO MARTINS RAIMUNDO em que se aponta como autoridade coatora Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5045884- 89.2021.8.24.0000). 
    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva a pedido do Ministério Público e foi denunciado por suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 61, II, j, do Código Penal. 
    O decreto prisional fundou-se na expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos – 101,3g de cocaína e 6,5g de maconha. Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. 
    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar. Considera ausente o periculum libertatis. 
    Destaca que o paciente é primário. 
    Sustenta ser pequena a quantidade de droga apreendida.
    Defende a observância à Recomendação CNJ n. 62/2020. 
    Requer a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas. 
    É o relatório. Decido. 
    Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.'' 
    Nos casos em que a pretensão esteja em conformidade ou em contrariedade com súmula ou jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, a Terceira Seção desta Corte admite o julgamento monocrático da impetração antes da abertura de vista ao Ministério Público Federal, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade das decisões judiciais, sem que haja ofensa às prerrogativas institucionais do parquet ou mesmo nulidade processual (AgRg no HC n. 674.472/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2021; AgRg no HC n. 530.261/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 7/10/2019). 
    Sendo essa a hipótese dos autos, passo ao exame do mérito da impetração. 
    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).'' 
    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito,'confira-se'excerto da decisão que decretou a segregação cautelar'(fl. 34): 
    [...]'O perigo gerado pelo estado de liberdade do conduzido, ou periculum libertatis, está evidenciado pelos fatos que seguem. 
    O risco à ordem pública está presente porque, embora não se trate de crime praticado com violência ou grave ameaça, o relato do próprio conduzido é claro ao indicar que possui reiterado envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas, sendo razoável crer que, solto, voltará à delinquir, gerando risco à sociedade. Acresce-se à evidência de risco à ordem pública a quantidade e a diversidade da droga apreendida (massa bruta de 101,3g de cocaína e massa bruta de 6,5g de maconha), o que permite concluir que a substância se destina ao comércio ilegal. [...] 
    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).
    Note-se que, no presente caso, a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (101,3g de cocaína e 6,5g de maconha) foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 
    Esse entendimento'está em consonância com a jurisprudência da Quinta'Turma de que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 30/9/2020; e'AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020).' 
    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).
    No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg'no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,'DJe'de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,'DJe'de 3/6/2020).' 
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o preso'preenche'os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19; b) impossibilidade'de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg'no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 4/5/2020).' 
    No caso,'a defesa não demonstrou o alegado constrangimento ilegal decorrente da decisão impugnada.' 
    Ademais, para rever o entendimento adotado pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em'habeas corpus.'Confiram-se, a propósito, estes julgados:'AgRg'no HC n. 602.863/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020; e'AgRg'no HC n. 605.161/SP, relator Ministro Rogerio'Schietti'Cruz, Sexta'Turma,'DJe'de 9/9/2020. 
    Como visto, na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.
    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar” (e-doc. 5).
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que, contrariamente ao que constou na decisão impugnada, não há, na espécie, “nenhuma evidência que indique de maneira concreta que o Paciente solto, voltará a delinquir” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera que “as declarações prestadas pelo Paciente na fase extrajudicial devem ser vistas com reservas, à medida que foram prestadas na ausência da defesa técnica e sem o necessário contraditório e ampla defesa constitucionais” (fl.5, e-doc. 1). 
    Salienta que a quantidade de entorpecente apreendido não é relevante, além de “tratar-se de substâncias para consumo próprio, mormente pela presença de bitucas de cigarros de maconha já queimados, os quais – evidentemente – não se destinam a mercancia espúria” (fl. 6, e-doc. 1).
    Afirma que a “decisão combatida também incide em ilegalidade quando ignora as recomendações do e. CNJ, contidas na Recomendação n. 62/2020, uma vez que em não se tratando de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, deve-se adotar a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, nos termos do art. 4º, III” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Ressalta que “a substituição da prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão está em sintonia com a elevada jurisprudência de ambas as c. Turmas deste e. STF” (fl. 7, e-doc. 1).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ante todo o exposto e com base nos fundamentos invocados, requer-se a concessão da medida liminar para deferir a ordem de habeas corpus e substituir a prisão preventiva do Paciente por outras medidas cautelares diversas da prisão, com a sua confirmação ao final quando do julgamento colegiado por essa e. Excelsa Corte” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 692.853/SC. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    O impetrante juntou aos autos apenas o ato apontado como coator (e-doc. 5), certidões de antecedentes criminais do paciente (e-doc. 3) e cópia de petição dirigida ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, pela qual requerida a liberdade provisória do paciente, acompanhada de documentos pessoais (e-doc. 4). 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora